Tribunal: TJBA
Processo: 8030971-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030971-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade constitui meio jurídico de defesa do executado, cabível nas hipóteses de inexistência ou nulidade do título executivo em relação a matéria cognoscível de ofício, que não necessite de dilação probatória. Caso em que se afigura acertada a rejeição de pedidos formulados na exceção de pré-executividade de origem, uma vez que a alegação de ausência de elementos indicativos da forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, a origem e a natureza do débito na CDA (Certidão de Dívida Ativa nº 011517/2021) não constituem fundamentos suficientes para ilidir a presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional c/c o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80. É que os temas não dispensam a realização de dilação probatória para o aprofundamento da discussão a respeito das alegações, não se justificando a extinção prematura da execução fiscal, sob pena de violação ao devido processo legal tributário. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030971-74.2024.8.05.0000, sendo Agravante Paulo Ernesto Pessanha da Silva e Agravado Município de Itabela, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator